Tribunal: TJPA
Processo: 0838504-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838504-21.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

APELADO: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0838504-21.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L’ACQUA

AGRAVADO(A): POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM MODIFICAR A DECISÃO ATACADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. LEGITIMIDADE DA REPRESENTAÇÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
21ª Sessão ordinária em plenário virtual
da 1ª Turma de Direito Privado ocorrida em 24/6/2024.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0838504-21.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L’ACQUA

AGRAVADO(A): POWER LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L’ACQUA
, em face da decisão monocrática de ID nº 12687267 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID nº. 13159961), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma,
que
inexiste responsabilidade contratual, pois o contrato que funda a ação originária não foi assinado por qualquer de seus funcionários, mas pelo Sr. Antônio Renan M. de Oliveira, engenheiro da Construtora Marroquim, responsável pela execução da obra do edifício Piazza Dei L’acqua, o qual não possui legitimidade para fazê-lo em nome do respectivo condomínio, ainda que os equipamentos tenham sido utilizados em seu benefício nas obras de sua edificação.

No mais, repete os argumentos já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 13230372).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L’ACQUA, em face da decisão monocrática de ID nº 12687267 que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma,
que
inexiste responsabilidade contratual, pois o contrato que funda a ação originária não foi assinado por qualquer de seus funcionários, mas pelo Sr. Antônio Renan M. de Oliveira, engenheiro da Construtora Marroquim, responsável pela execução da obra do edifício Piazza Dei L’acqua, o qual não possui legitimidade para fazê-lo em nome do respectivo condomínio, ainda que os equipamentos tenham sido utilizados em seu benefício nas obras de sua edificação.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à Apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que pode ter passado despercebida pelo Agravante:

“(...)

O contrato que funda a ação originária (Id. 3087168), título ao qual a sentença alvejada atribuiu força executiva, materializa negócio jurídico de locação de equipamentos celebrado em 19/10/2015 pela locadora POWER LOCAÇÃO E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, ora apelada, e pelo locatário CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIAZZA DEI LACQUA, ora apelante.

De posse dessas informações, afiguro frágil a tese sustentada pela parte apelante, segundo a qual não teria ela entabulado a avença, porém, o engenheiro da Construtora Marroquim, responsável pela edificação do condomínio, Sr. Antônio Renan M. de Oliveira.

A uma, eis que o acordo homologado na Justiça do Trabalho (Id. 3087196) faz prova da relação empregatícia havida entre o Sr. Antônio Renan M. de Oliveira e a parte apelante, com admissão em 11/06/2012, conforme o extrato de FGTS de Id. 3087199, e dispensa em 01/06/2016, consoante a carteira de trabalho de Id. 3087198, logo, ao tempo da contratação com a parte ora apelada.
(...)”

Reitero, portanto, que, dessa forma, ainda que não houvesse comprovação da relação empregatícia entre o Sr. Antônio Renan M. de Oliveira e a parte agravante, é o nome da massa despersonalizada - e não o da construtora - que consta no contrato e respectivos demonstrativo de fatura (Id. Id. 3087169, pág. 01), faturas (Id. 3087169, pág. 03) e comprovante de entrega de equipamento (Id. 3087170, págs. 01/04), fato que justifica a presunção da identidade subjetiva dos contratantes como requisito ínsito à validade dos negócios jurídicos e à sua vinculação, independentemente de quem efetivamente tenha firmado o instrumento contratual na qualidade de representante, desde que de boa-fé, à luz da teoria da aparência, sufragada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. HIPOTECA CONTRATADA POR PROCURADOR SEM PODERES SUFICIENTES. NULIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR OS INTERESSES. TERCEIRO DE BOA-FÉ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO APELO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé"
(AgInt no AREsp 737.757/ES, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 9/9/2021). 2.
Na espécie, apesar da nulidade da contratação da hipoteca, tendo em vista que a procuradora não estava autorizada a celebrar o ajuste em proveito próprio, devem ser preservados os interesses da contratante de boa-fé, Sanenge Engenharia Ltda, que não detinha ciência das restrições apostas no mandato
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.085.580/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE. 1. Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé. 2.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação
. 2.2. Excepcionalidade demonstrada, na hipótese, nos termos do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 737.757/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 9/9/2021) (grifei).

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos ao estabelecer a legitimidade do sr. Antônio Renan para assinar em nome da Agravante, fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, de de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 25/06/2024